Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701471-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO LEITE SABINO PACIENTE: LUIZ PHILIPE RODRIGUES SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO LEITE SABINO em favor de LUIZ PHILIPE RODRIGUES SOUZA, visando o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura. A liminar foi deferida (ID 42894859) para conceder a liberdade ao paciente. Expedido o alvará de soltura (ID 42920999). Informações ID 44152172. Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda de objeto do writ (ID 44849385). É o relatório. Consta nas informações prestadas pela autoridade coatora ter sido revogada a decisão que unificou as penas e determinou a expedição do mandado de prisão. Confira: “Trata-se de pedido formulado pela defesa do sentenciado de revogação da decisão de Unificação de mov. 270.1, expedição de alvará de soltura e Indulto da pena imposta na Carta de Guia de mov. 72.1 (mov. 270.1). O Ministério se manifestou nos autos (mov. 273.1). Relatei. DECIDO. Com razão a Defesa. Diante da decisão representada pelo Acórdão de mov. 246.1, que extinguiu a punibilidade da Ação Penal 0731747-20.2021.8.07.0001, realmente não há que se falar em unificação das penas, razão pela qual REVOGO a decisão de unificação de mov. 270.1. Retifique-se COM URGÊNCIA o RESPE para excluir a reprimenda relativa à Carta de Guia de mov. 228.1. No entanto, quanto à expedição de alvará de soltura, observo, em consulta ao SIAPEN, que o sentenciado foi solto em 25/01/2023 em razão do alvará expedido nos Autos 0701471 -38.2023.8.07.0000 pela 3a Turma Criminal, conforme consulta ao BNMP. Anote-se a soltura do sentenciado em 10/11/2022 (mov. 146.1 e SIAPEN), prisão em 20 /01/2023 (mov. 266.1) e soltura em 25/01/2023 (SIAPEN). Assim, e considerando a ocorrência do cumprimento integral da pena imposta ao sentenciado, deem vista dos autos à Defesa e ao Ministério Público, para ciência e manifestação com relação à extinção da Execução” (grifo original). Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto nenhum objeto útil pende de solução. Além de o paciente já estar em liberdade em virtude do deferimento do pedido liminar e determinação da expedição do alvará de soltura, foi revogado o ato coator. Logo, não mais subsiste interesse processual. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “(...) 1. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 21/2/2019, sendo expedido o competente alvará de soltura na mesma data. Diante disso, o presente habeas corpus perdeu o objeto quanto ao pleito de concessão de liberdade provisória, uma vez que o paciente já se encontra em liberdade. (...) (Acórdão 1157931, 07025595320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator